Tribunal: TJDFT
Processo: 0709854-18.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Estelionato. Nulidade. Inépcia da inicial. Provas. Inexistência. Absolvição.
1 - Eventuais irregularidades no inquérito policial -- peça meramente informativa -- não tornam nulo o processo.
2 - Se estavam presentes os requisitos legais do acordo de não persecução penal e não demonstrado que as condições impostas resultaram em qualquer prejuízo à acusada, que as rejeitou, na presença de seu defensor, preclusa está a matéria.
3 - Não é inepta denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo as circunstâncias em que cometidos o crime, a conduta da acusada, e aponta indícios mínimos de autoria e materialidade do crime, sem prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório. E, arguida a inépcia quando apresentada a resposta à acusação, decidida, sem recurso, a questão está preclusa.
4 - O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio.
5 – Se a vítima anuiu a dois contratos de aluguel celebrados pela acusada - que administrava temporariamente bens da vítima -, levando a acusada a crer que estava autorizada a celebrar novo contrato de locação, e demonstrado que ela utilizou ao menos parte dos recursos provenientes dos contratos para pagar despesas do imóvel e pessoais da vítima, não há crime de estelionato.
6 - Apelação provida.